Tribunal: TJDFT
Processo: 0701333-03.2024.8.07.9000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0701333-03.2024.8.07.9000 PACIENTE: FILIPE ALVES NUNES IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: 3a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de FILIPE ALVES NUNES , tendo em vista o acórdão lavrado pela 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, na parte em que fixou o regime semiaberto para início de cumprimento da pena a que fora condenado o paciente – 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, pela prática do crime de ameaça. Em suma, a impetração sustenta a ilegalidade da fixação do aludido regime inicial de cumprimento da pena “unicamente com base na reincidência, sem apresentar uma justificativa idônea”, pois aplicável o regime aberto aos reincidentes “considerando o quantum da pena e se a medida se mostrar socialmente recomendável”. Enaltece o princípio da individualização das penas para apontar a desproporcionalidade do regime semiaberto no caso em exame, concluindo por requerer a concessão de liminar para que seja suspensa a execução da pena, até julgamento do mérito desta ação, e, no mérito, a concessão da ordem para a fixação do regime aberto para cumprimento da pena. É o relatório. DECIDO. A concessão de medida liminar em habeas corpus é desprovida de previsão legal. Cuida-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restem evidenciadas. Na hipótese específica, tem-se impetração contra acórdão de Turma Recursal dos Juizados Especiais, prevista no art. 27, inciso III, do Regimento Interno, que exige a demonstração de ilegalidade manifesta e flagrante, prevenindo-se que esta Corte atue como mais uma instância recursal. Registro precedente da colenda 3a Turma Criminal nesse sentido: “É da competência deste Tribunal de Justiça julgar habeas corpus impetrados contra acórdãos prolatados pelas Turmas Recursais. No entanto, a ordem apenas pode ser admitida quando a ilegalidade no acórdão for manifesta e flagrante, sob pena de transformar o Tribunal em terceira instância” (Acórdão 741039, 20130020251833HBC, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 28/11/2013, publicado no DJE: 6/12/2013. Pág.: 363). Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro razões suficientes para conceder a medida liminar requerida, considerando que o acórdão confirmou a sentença na parte em que fixou o regime semiaberto para início do cumprimento da pena pela prática do crime de ameaça imputado ao paciente, “forte na alínea ‘c’ do §2o do artigo 33 do Código Penal, pois se trata de condenado reincidente e com antecedentes” (sentença em id 60194691, p. 7), em que pese ter o Colegiado dado parcial provimento ao recurso “para absolver o réu da acusação do crime de lesões corporais e reduzir o quantum total da pena do crime de ameaça para 1(um) mês e 10 (dias) de detenção, mantendo os demais termos e fundamentos da sentença” (id 60194694, p. 3). A rigor, neste estrito âmbito processual, parece devidamente justificado o estabelecimento do regime inicial semiaberto pelo acórdão da Turma Recursal, com espeque no dispositivo legal especificado, de maneira que a questão há de ser esmiuçada na sede do julgamento do mérito da ação, após o seu regular processamento. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Requisitem-se informações à colenda 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem conclusos a esta Relatoria. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator